Tribunal: TJES
Processo: 5005307-79.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005307-79.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
RECORRIDO: ARIANE PEREIRA SALAROLLI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em que alega a parte autora que no último semestre do curso de Nutrição que fazia na IES, reprovou numa matéria online-EAD de 02 (duas) horas. Aduz que ao tentar retomar a disciplina para ter a graduação concluída, se viu impedida de cursá-la, pois a faculdade alegou que a requerente deveria se enquadrar na nova grade curricular. Assim, requer que a ré seja compelida na obrigação de fazer, qual seja, restabeleça a situação acadêmica da aluna para que ela retorne à matriz curricular do seu curso, qual seja, matéria “ED Marketing Digital”, e a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo: a) PROCEDENTE o pedido para condenar a requerida a promover a disciplina “ED Marketing Digital”, ou outra similar que a substitua para a requerente; b) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo índice da CGJ/TJES e juros de 1% ao mês, ambos desde a presente data. Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a presente demanda fosse julgada totalmente improcedente e, subsidiariamente, requereu que fosse reduzido o valor da condenação em danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso sub examine, restou devidamente demonstrado nos autos que a conduta da IES em submeter a recorrida a comparação da grade curricular atual com a anterior é abusiva e sem qualquer respaldo, pois se a acadêmica foi reprovada em determinada matéria, bastava que lhe fosse oportunizada cursá-la ou que lhe oferecessem disciplina similar.

Portanto, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que deve a recorrente promover a disciplina “ED Marketing Digital”, ou outra similar que a substitua para a recorrida.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, eis que nos autos é possível verificar as inúmeras mensagens trocadas entre as partes, com a recorrida incessantemente tentando resolver o impasse.

Nesses moldes, é evidente que as dificuldades impostas pela faculdade, por via de consequências, só postergam a acadêmica em concretizar sua graduação de nutrição, trazendo assim, prejuízos em seu currículo profissional.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou as partes recorridas, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorridas e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento das recorridas, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)